Tribunal: TJES
Processo: 0024781-26.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024781-26.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLA REGINA SOARES

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. MOTORISTA. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EMERGÊNCIA LEGALMENTE ESPECIFICADA. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS, DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS COM TERÇO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE ADICIONAIS E DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Carla Regina Soares contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de cobrança movida em face do Município de Vila Velha, na qual pleiteava o reconhecimento da nulidade de contratações temporárias, pagamento de verbas trabalhistas (FGTS, férias, 13º salário, aviso prévio, horas extras), adicionais de insalubridade e periculosidade, além de indenização por danos morais. A sentença indeferiu integralmente os pedidos, reconhecendo a legalidade da contratação e a ausência de direito às verbas requeridas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) analisar se houve cerceamento de defesa em razão de supostos vícios no laudo pericial; (ii) verificar a validade jurídica das contratações temporárias sucessivas realizadas entre as partes; (iii) apurar se a autora faz jus ao recebimento de FGTS, décimo terceiro salário e férias com o terço constitucional; (iv) definir se são devidos os adicionais de insalubridade e periculosidade e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de cerceamento de defesa por vício no laudo pericial é afastada quando se verifica que a matéria controvertida é predominantemente de direito e pode ser decidida com base em precedentes vinculantes do STF, revelando-se desnecessária a produção da prova técnica.

A contratação temporária de servidor público deve observar os requisitos do art. 37, IX, da CF/88, exigindo previsão legal específica, prazo determinado, necessidade temporária, interesse público excepcional e indispensabilidade, não podendo ser utilizada para suprir atividades ordinárias e permanentes da Administração.

A ausência de especificação legal da emergencialidade que justificasse as oito contratações sucessivas da apelante entre 2010 e 2015, todas para a função de motorista, caracteriza desvirtuamento da contratação temporária, impondo o reconhecimento da nulidade do vínculo, nos termos do TEMA 612/STF.

Ainda que nulo o contrato, é assegurado ao trabalhador o direito ao levantamento do FGTS, conforme art. 19-A da Lei 8.036/1990 e jurisprudência consolidada do STF (TEMA 916) e do STJ (Súmula 466).

Em razão do desvirtuamento do vínculo temporário, é cabível o pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, conforme admitido pela tese firmada no TEMA 551/STF.

O adicional de insalubridade depende de prova pericial e tem natureza pro labore facto, sendo incabível seu pagamento retroativo a servidor já desligado, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A inexistência de prova da exposição a agentes insalubres ou perigosos inviabiliza o reconhecimento de direito aos respectivos adicionais, bem como prejudica o pedido de indenização por danos morais, diante da ausência de demonstração de ofensa à dignidade da pessoa humana.

Em ações ilíquidas movidas contra a Fazenda Pública, os honorários sucumbenciais devem ser fixados apenas em fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC/15.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A nulidade de contrato temporário celebrado sem observância dos requisitos do art. 37, IX, da CF/88 impõe ao ente público o dever de pagar o FGTS correspondente ao período laborado.

O desvirtuamento do regime temporário de contratação, por meio de sucessivas prorrogações em atividade permanente, autoriza o pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional.

A ausência de laudo técnico contemporâneo ao vínculo inviabiliza o reconhecimento de adicionais de insalubridade e periculosidade, cuja natureza é pro labore facto e não retroage.

Não comprovada a exposição a agentes nocivos ou a violação de direitos fundamentais, é incabível o reconhecimento de danos morais por atividade laborativa exercida sob regime nulo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; CPC/2015, arts. 85, § 2º, § 3º, § 4º, II; Lei 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 658026 (Tema 612), Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 09.04.2014; STF, RE 765320 (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 15.09.2016; STF, RE 1066677 (Tema 551), Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 22.05.2020; STJ, REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., DJe 24.11.2015; STJ, PUIL 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª S., DJe 18.04.2018; TJES, IRDR nº 0028123-53.2016.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 11.04.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024781-26.2016.8.08.0035

APELANTE: CARLA REGINA SOARES

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

JUIZ: DR. FERNANDO CARDOSO FREITAS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por CARLA REGINA SOARES em face de sentença proferida pelo Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, em AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada contra o MUNICIPIO DE VILA VELHA, cujo
decisum
julgou improcedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, oportunidade em que condenou a apelante ao pagamento das despesas processuais e verba honorária, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I c/c § 4º, inciso III, do CPC/15, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, arguiu, preliminarmente, cerceamento de defesa por nulidade do laudo pericial, vez que a perícia conteria vícios insanáveis, como a não realização de inspeção
in loco
e o fato de o perito nomeado não ser especialista em engenharia de segurança do trabalho, mas médico do trabalho, o que teria comprometido a análise dos agentes insalubres e periculosos.

No mérito, sustentou a nulidade da contratação temporária em virtude das sucessivas prorrogações; defende que os curtos intervalos entre os contratos não afastaria a continuidade da relação laboral; e requer o pagamento de FGTS, aviso prévio, férias, 13º salário e horas extras.

Sequencialmente, aduz fazer jus ao recebimento de adicionais de insalubridade e periculosidade, por considerar que a sua atividade a expunha a agentes biológicos em ambiente confinado (veículo Kombi) e a risco acentuado de violência.

Por fim, pleiteia a condenação da municipalidade ao pagamento de danos morais mediante a alegação de que a exposição a agentes agressores à sua saúde ofenderia a sua dignidade como pessoa humana.

Prefacialmente,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa
amparada na suposta nulidade do laudo pericial, uma vez que, conforme se verá no julgamento do mérito do recurso, a própria confecção desta revelou-se desnecessária para o julgamento da demanda, posto se tratar de matéria eminentemente de direito, a depender, unicamente, da aplicação dos TEMAS 916 e 551, do e. STF.

Não obstante,
ainda que se cogitasse a inaplicabilidade dos TEMAS 916 e 551/STF, melhor sorte não assistiria à apelante, servidora contratada em regime de designação temporária, pois, ainda que lhe fosse favorável a conclusão do Laudo Pericial, “
O termo inicial do pagamento da insalubridade é a data de emissão do laudo técnico que reconhece a condição
” (
TJES
; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0009665-67.2018.8.08.0048, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Data: 22/Mar/2024),
ou seja, por já se encontrar desligada do cargo à época do ajuizamento da demanda, não haveria que se falar em presunção de insalubridade ou periculosidade pretérita, a afastar, consequentemente, a pretensão de pagamento retroativo, evidenciando, novamente, a inutilidade da prova pericial.

“
Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que ‘
o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores.
Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório,
devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual’
(REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016.
” (STJ; PUIL n. 413/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 11/4/2018, DJe de 18/4/2018.)

Logo, “
considerando que o laudo pericial não teria efeito retroativo e a natureza pro labore facto do adicional de insalubridade, inócua a produção da prova para aferir as condições de trabalho da recorrente, já desligada do cargo, em que se possa falar em adicional de insalubridade a ser pago. Logo, não merece prosperar a tese recursal de cerceamento de defesa
” (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5039840-89.2022.8.08.0024, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 17/May/2024).

Nesse passo, não constatada a exposição a agentes insalubres ou perigosos, resta prejudicada a análise do pedido de danos morais.

Prosseguindo no exame do mérito, é cediço que a contratação de servidores em designação temporária, exceção à regra do concurso público,
somente é admitida nas hipóteses definidas em lei
e
para atender os casos de necessidade temporária de excepcional interesse público
,
senão vejamos:

Artigo 37, IX, CF/88.
A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

Saliente-se, a propósito, ser possível ao ente público, em consagração ao princípio da eficiência e da continuidade dos serviços públicos, valer-se desta modalidade de contratação, desde que, evidentemente,
observada a fundamental necessidade temporária de interesse público exigida pelo comando constitucional,
a ser especificada pelo legislador na lei que vier a autorizar a admissão.

Nestes termos, o Excelso Supremo Tribunal Federal, no RE 658026, ao apreciar o
TEMA
612
, fixou a tese de que, “
Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal,
para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que:
a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b)
o prazo de contratação seja predeterminado;
c)
a necessidade seja temporária;
d)
o interesse público seja excepcional;
e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração
” (STF; RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214 DIVULG 30-10-2014 PUBLIC 31-10-2014).

Logo, para a validade das contratações temporárias nas atividades regulares e permanentes da Administração Pública,
far-se-á necessária a especificação expressa, no texto da lei autorizadora, de qual seria, efetivamente, a emergencialidade ensejadora da contratação,
não sendo suficiente, portanto, a mera alegação genérica
,
conforme entendimento firmado em caso análogo ao presente pela Corte Suprema,
in verbis
:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. (...) CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO. (...) 1. O artigo 37, IX, da Constituição exige complementação normativa criteriosa quanto aos casos de “necessidade temporária de excepcional interesse público” que ensejam contratações sem concurso. Embora recrutamentos dessa espécie sejam admissíveis, em tese, mesmo para atividades permanentes da Administração,
fica o legislador sujeito ao ônus de especificar, em cada caso, os traços de emergencialidade que justificam a medida atípica.
(...) (STF; ADI 3721, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 09/06/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 12-08-2016 PUBLIC 15-08-2016)

Fixadas estas premissas, ao analisar os efeitos jurídicos das contratações realizadas em desconformidade com o artigo 37, inciso IX, da CF/88, estabeleceu a Excelsa Corte, no RE 765320 (
TEMA
916
), a tese de que “
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos
salários
referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço –
FGTS
” (
STF
; RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-
2016
).

Neste escol, sobressai-se, também, a Súmula 466, do e. Superior Tribunal de Justiça, ao prescrever que “
O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público
”.

Esta é mesma intelecção da Súmula 22, deste e. Tribunal Estadual, ao dispor que “
É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados
”.

Cumpre destacar, por oportuno e relevante, que, posteriormente, ao apreciar o
TEMA 551
, no RE 1066677, a Suprema Corte fixou a tese de que “
Servidores temporários não fazem jus a
décimo terceiro salário
e
férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”. (
STF
; RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22-05-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-
2020
)

Registro que não desconheço a tese formulada por este e. TJES quando do julgamento do IRDR 0028123-53.2016.8.08.0000, segundo a qual “
O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS.
” (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019)

Entretanto, referida tese encontra-se superada pela compreensão adotada pelo e. STF no TEMA 551, para a qual se admite, excepcionalmente, o reconhecimento do direito dos servidores temporários a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.

Noutras palavras, “
O acórdão proferido por este Egrégio TJES no julgamento do IRDR nº 0028123-53.2016.8.08.0000, publicado no DJe de 02/05/2019, proclamando que ‘o contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS’, por ser anterior ao julgamento do tema nº 551 pelo STF, restou superado e, por conseguinte, não obsta o reconhecimento do direito do apelado ao recebimento do 13º salário e das férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional.
” (TJES; Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Número: 0125002-62.2011.8.08.0012, Magistrado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 17/Jul/2024)

Na hipótese, por terem as partes firmado 08 (oito) contratos sucessivos de designação temporária no período de 30.03.2010 a 26.09.2015 (fls. 22/34), todos para a função de motorista,
atividade ordinária permanente da Administração Pública,
sem sequer mencionada a
emergencialidade ensejadora da contratação
excepcional,
resta caracterizada a nulidade das contratações,
nos termos do
TEMA
612, do STF.

Referida compreensão ganha especial destaque por inexistir substrato legal especificando, expressa e objetivamente, a emergencialidade e o consequente interesse público excecional que justificasse a contratação atípica.

Reitere-se: não houve, nas bases legais das contratações, a especificação da situação de emergencialidade, tendo esta sido tratada, quando muito, em caráter manifestamente genérico, sem especificar a contingência especial a ser suprida, circunstância que enseja no reconhecimento da nulidade da contratação havida entre as partes.

Consequentemente, estabelecida a nulidade da contratação temporária havida entre as partes, com evidente desvirtuamento da modalidade excepcional de contratação pelo ente público, em afronta ao artigo 37, inciso IX, da CF/88, e em atenção à compreensão firmada no TEMA 612 (STF), impõe-se a condenação da Administração Pública ao pagamento do saldo advindo do FGTS (TEMA 916), além do décimo terceiro salário e das férias, acrescidas do terço constitucional (TEMA 551).

Por fim, é cediço que nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários advocatícios sucumbenciais deverão ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º, do artigo 85, do CPC/15, observados os percentuais insertos no § 3º, sendo despropositado cogitar, na hipótese, a aplicação da apreciação equitativa do §8º, vez que não há que se falar em proveito econômico inestimável ou irrisório, sobretudo porque, nos termos do inciso II, do §4º, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Por conseguinte, tratando-se de condenação ilíquida proferida em demanda na qual é parte a Fazenda Pública, a definição da verba honorária sucumbencial deverá ser realizada por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II, do CPC/15, tal como consignado no comando sentencial.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,

conhe
ço
e dou parcial provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes no período de 30.03.2010 a 26.09.2015 (fls. 22/34) e condenar o demandado/apelado ao pagamento da verba correspondente ao FGTS não depositado durante o período laborado para o Ente Público Municipal, além do décimo terceiro salário, caso não quitado, e da parcela de férias pendente de quitação, acrescida de um terço, montante a ser apurado em procedimento de liquidação, oportunidade em que condeno as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários sucumbenciais, cujo percentual será definido quando da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.